Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP. PECULATO. NOVAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO COMPROVADA. ATA NOTARIAL. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NECESSIDADE. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ERRO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADOS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO FUNDAMENTADA. CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. CRITÉRIO DE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou evidencia dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição espacial da pena.
2. A suposta prova nova trazida pelo requerente, embora representada por declaração tomada via escritura pública, não ostenta relevância o bastante para viabilizar a absolvição pretendida, eis que produzida de forma unilateral, sem o devido contraditório.
3. Ao valorar negativamente a culpabilidade do agente, sua personalidade e as circunstâncias para afastar a pena-base do mínimo legal, o Magistrado o fez de forma fundamentada e em conformidade com os elementos extraídos dos autos, mostrando-se adequada a reprimenda atribuída.
4. Revisão Criminal para fins de reexame da dosimetria da pena excepcional, é possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, conforme artigo 621, inciso I, do CPP, que não é a hipótese dos autos.
5. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.5.1 O critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime é admitido no Superior Tribunal de Justiça e é o que prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Precedentes. 5.2 No entanto, na hipótese em questão, ao que se percebe é que o Juiz na origem, ao fixar a pena-base, nem mesmo considerou, a rigor, o critério de 1/8 acolhido pela jurisprudência, pois, caso o tivesse feito, realmente, a pena base estaria em patamar superior. 5.3. Pena-base fixada de forma razoável e proporcional.
6. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.